Tribunal: TJDFT
Processo: 0701044-55.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0701044-55.2021.8.07.0018 EMBARGANTE: NS2.COM INTERNET S.A., NS2.COM INTERNET S.A., NS2.COM INTERNET S.A., NS2.COM INTERNET S.A., NS2.COM INTERNET S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Defiro o pedido de dilação de prazo para o Distrito Federal (Id. 34788583) se manifestar sobre o depósito do DIFAL devido entre abril e dezembro de 2021, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sem prejuízo da continuidade do julgamento dos Embargos de Declaração Id. 30440147. Brasília, 4 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora